Tribunal: TJDFT
Processo: 0763862-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de conclusão de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. A existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Pedido de suspensão do processo rejeitado.
3. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade".
4. No mesmo recurso (RE 593.068/SC), o relator, Min. Roberto Barroso, esclareceu que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. E acrescentou: "não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15) (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
5. Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GAR integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008.
6. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR), prevista no artigo 21 da Lei Distrital 5.184/2013, é concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e em percentuais distintos a depender do serviço executado.
7. Extrai-se da lei e do Parecer Jurídico no 327/2023- PGDF/PGCONS que a gratificação em tela apresenta natureza propter laborem, pois, condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei e que o seu direito cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão (ID 67867714) e, portanto, não passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrentes condenados a pagar honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação.